Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). AFASTAMENTO DE AGRAVANTE POR BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 c/c art. 71 do CP, por sete vezes) e ameaça (art. 147, caput, do CP c/c art. 71 do CP, por sete vezes), com aplicação da regra do concurso formal (art. 70, segunda parte, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para embasar a condenação; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da fração de aumento na continuidade delitiva e a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP para o crime de descumprimento de medida protetiva; (iv) avaliar a necessidade de fixação ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, como registros de ocorrência, e-mails, mensagens de texto e áudios contendo ameaças explícitas e reiteradas.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante se o réu possuía real intenção de concretizar a ameaça.

5. O descumprimento de medidas protetivas é crime autônomo que tutela a administração da justiça, enquanto o crime de ameaça protege a integridade psíquica da vítima. Assim, não há absorção de um crime pelo outro pelo princípio da consunção.

6. A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP para o crime de descumprimento de medida protetiva configura bis in idem, pois a violência doméstica já é elementar do tipo penal, devendo ser afastada.

7. A fixação da fração de aumento da pena na continuidade delitiva deve observar critérios proporcionais, sendo adequada a aplicação de 2/3 (dois terços) de acréscimo em razão da reiteração dos crimes.

8. A condenação ao pagamento de danos morais in re ipsa é cabível nos casos de violência doméstica, e a fixação de um salário-mínimo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua redução.

IV – DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III e X; CP, arts. 59, 61, II, "f", 70, segunda parte, 71, 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.084.315/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1974226, 0710050-42.2023.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1856220, 07016892020208070017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024.